Tribunal: STF
Processo: HC 69349
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PERICIA  REALIZADA   EM   PROCESSO-CRIME.
ALEGADO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA,  QUE  CONSISTIRIA  EM  HAVER   SIDO
INDEFERIDO  PEDIDO  DE  ESCLARECIMENTO,  PELOS  PERITOS,   DE   DADOS
REGISTRADOS NO LAUDO.
         Encontrando-se especificados no laudo os indices  que  foram
utilizados  para  atualização  monetária  dos  valores  apurados  nos
processos das ações acidentarias, não havia lugar para  a  diligencia
requerida. Incensuravel, por isso, a decisão que a  indeferiu.  Dizer
da legalidade, ou não, de tais  indices,  e  tarefa  que  incumbe  ao
julgador, e não aos expertos.
         Ausência de constrangimento ilegal justificador  do  "habeas
corpus".
         Pedido indeferido.